Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705808-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISON SARAIVA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O i. Juízo a quo proferiu r. sentença no processo originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora